Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742702-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA APELADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, ALINE CANDIOTA DA SILVA D E S P A C H O Diante do Ofício no 077 (ID no 65165859), determino a retirada do processo da pauta de julgamento, caso já incluído, e a baixa dos autos em diligência para cumprimento da decisão de ID de origem no 213024647, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719380-56.2024.8.07.0001 (ID no 65165860), nos termos do art. 87, inciso I, do RITJDFT. Com o retorno dos autos, providencie-se a reinclusão do feito em pauta de julgamento, sem necessidade de nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator